Tribunal: TJMT
Processo: 0012866-08.2015.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0012866-08.2015.8.11.0010

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), MARIA APARECIDA TORRES DE SIQUEIRA - CPF: 468.854.711-00 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – PERÍCIA EM OUTROS FEITOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EQUÍVOCO – ACORDO – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL – APELAÇÃO RESTRITA À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – PROVIMENTO PARCIAL.

Em vista do acordo firmado entre as partes, nos autos do Cumprimento da Sentença, deve o Apelo ficar restrito à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

A parte recorrida deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e invertida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, já que os Embargos à Execução foram manejados em decorrência da não realização da liquidação da sentença por arbitramento, determinada no
decisum
(princípio da causalidade).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Jaciara, em face da sentença proferida nos autos n° 0012866-08.2015.811.0010, que julgou extinto os embargos à execução, sem resolução do mérito, em decorrência da perda superveniente do objeto, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a liquidação da sentença deve ser feita por arbitramento (perícia) em decorrência da complexidade dos cálculos relativos às perdas remuneratórias decorrentes da incorreta conversão do cruzeiro real para unidade real de valor – URV, não sendo suficiente a homologação de prova emprestada.

Argumenta que, a necessidade da liquidação por arbitramento é causa impeditiva da obrigação do reajuste salarial imediato, razão de um possível EXCESSO DE EXECUÇÃO, seja pela própria iliquidez e inexigibilidade até a efetiva liquidação de diferenças até então não apuradas neste feito, mas que em outro caso semelhante indicou outro percentual inferior, e não 11,98%.

Ainda, defende que a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência proferido pelo Juízo
a quo
contam com evidente “
error in judicando”
ao julgar extinto por carência superveniente.

Por essa razão, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os embargos à execução desconstituindo o pedido de cumprimento de sentença de valor certo com percentual reconhecidamente equivocado, da qual necessita de liquidação por arbitramento, com condenação da embargada/apelada nos ônus de sucumbência (ID. 10466980/10466982)

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 10465499/10466984)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público (ID. 18645971).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Jaciara, em face da sentença proferida nos autos n° 0012866-08.2015.811.0010, que julgou extinto os embargos à execução, sem resolução do mérito, em decorrência da perda superveniente do objeto, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Emerge do autuado que o Município de Jaciara opôs os Embargos ao Cumprimento da Sentença, ajuizado por Maria Aparecida Torres de Siqueira, alegando que a Ação de Cobrança de Diferenças Salariais, decorrentes da conversão da moeda em URV, foi julgada procedente, sendo determinada a incorporação à remuneração da parte Autora do percentual de até 11,98%, bem assim ao pagamento das diferenças pretéritas que seriam apurados na liquidação da sentença.

Alegou o Apelante que a Apelada apresentou o Cumprimento de Sentença, postulando sua liquidação por mero cálculo, o que, no seu entendimento, foi equivocado, haja vista que a liquidação deveria ocorrer por arbitramento. Logo, o título é inexigível e há excesso de execução.

O juízo
a quo
determinou a suspensão dos Embargos à Execução até a realização de perícia por categoria profissional em outros feitos da mesma natureza e, diante da homologação da perícia contábil realizada naqueles feitos (cálculos por amostragem e por categoria profissional), entendeu ter havido a perda superveniente do interesse processual e, de consequência, extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução, com a condenação do Município de Jaciara ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Pois bem.

Inicialmente cumpre anotar que, por força do disposto no artigo 741, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução da Sentença, contra a Fazenda Pública, só podem versar sobre determinados pontos. Vejamos:

Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos só poderão versar sobre:

I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia;

II - inexigibilidade do título
;

III - ilegitimidade das partes;

IV - cumulação indevida de execuções;

V - excesso de execução;

VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença;

VII - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição ou impedimento do juiz.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no inciso II do
caput
deste artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato normativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com a Constituição Federal.

Na hipótese dos autos, o Apelante alegou a inexigibilidade do título, em razão da necessidade da liquidação da sentença ser por arbitramento e, também, o excesso de execução, porque se utilizou do percentual de 11,98%, para apuração do valor devido, a título de perda salarial decorrente da conversão da moeda em URV.

No entanto, conforme relatado alhures, o juízo singular determinou a suspenção da tramitação dos Embargos à Execução, para que fosse realizada a perícia, por categoria profissional, em outros processos, a fim de verificar o percentual de aumento já concedido pelo Município a título de URV.

Colhe-se, ainda, que após a realização da perícia, por amostragem e por categoria profissional, nos feitos códigos ns. 55167, 55163, 55166, 55340 e 57066, os cálculos foram devidamente homologados.

Dessa forma, em vista de os Embargos à Execução, opostos pelo Município de Jaciara terem, como fundamento, a inexigibilidade do título e excesso de execução, tenho que a extinção do processo, sem apreciação do mérito, mostrou-se equivocada.

Na verdade, a perícia realizada nos mencionados processos apenas confirmou a tese do ora Recorrente, defendida na ação de Embargos à Execução.

Nessa esteira, é evidente que o pedido deveria ser julgado procedente, com a condenação da parte Embargada, ora Apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios.

No entanto, após a prolação da sentença nos autos 775.17-2014.811.0010 (Cumprimento de Sentença), que homologou acordo firmado entre as partes, com extinção do processo com julgamento do mérito, já transitada em julgado, tenho que houve a perda superveniente do interesse recursal, quanto às matérias atinentes à inexigibilidade do título executivo e ao excesso de execução, permanecendo apenas em relação à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Neste ponto, penso que assiste razão ao Apelante, uma vez que os Embargos à Execução foram manejados em virtude de o Apelado ter ingressado com o Cumprimento da Sentença, utilizando-se do percentual de 11,98%.

Com efeito, se o Apelado tivesse dado início à liquidação da sentença por arbitramento, o Município de Jaciara não precisaria ter ingressado com os Embargos à Execução.

Desse modo, em conformidade com o princípio da causalidade, tenho que o Apelo deve ser provido, parcialmente, para inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, bem assim para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais.

Entrementes, em vista de o Apelado ser beneficiário da gratuidade da justiça
,
fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, bem assim para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade de ambas as condenações, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2a VOGAL)

Peço vista dos autos.

SESSÃO VIRTUAL DE 12 DE ABRIL DE 2022:

O RELATOR PROVEU EM PARTE O RECURSO. PEDIU VISTA A 2a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Gilberto Lopes Bussiki:

[...]

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Jaciara, em face da sentença proferida nos autos n° 0012866-08.2015.811.0010, que julgou extinto os embargos à execução, sem resolução do mérito, em decorrência da perda superveniente do objeto, condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a liquidação da sentença deve ser feita por arbitramento (perícia) em decorrência da complexidade dos cálculos relativos às perdas remuneratórias decorrentes da incorreta conversão do cruzeiro real para unidade real de valor – URV, não sendo suficiente a homologação de prova emprestada.

Argumenta que, a necessidade da liquidação por arbitramento é causa impeditiva da obrigação do reajuste salarial imediato, razão de um possível EXCESSO DE EXECUÇÃO, seja pela própria iliquidez e inexigibilidade até a efetiva liquidação de diferenças até então não apuradas neste feito, mas que em outro caso semelhante indicou outro percentual inferior, e não 11,98%.

Ainda, defende que a condenação da Fazenda Pública em honorários de sucumbência proferido pelo Juízo a quo contam com evidente “error in judicando” ao julgar extinto por carência superveniente.

Por essa razão, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os embargos à execução desconstituindo o pedido de cumprimento de sentença de valor certo com percentual reconhecidamente equivocado, da qual necessita de liquidação por arbitramento, com condenação da embargada/apelada nos ônus de sucumbência (ID. 10466980/10466982)

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 10465499/10466984)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela inexistência de interesse público (ID. 18645971).

É o relatório.

[...]

O eminente Relator,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, votou no sentido de:
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, tão somente para inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, bem assim para condenar o Apelado ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade de ambas as condenações, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que,
Município de Jaciara
, ajuizou Embargos à Execução no
0012866-08.2015.811.0010
, em face de Maria Aparecida Torres de Siqueira, que julgou extinto os embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC em decorrência da perda superveniente do objeto.

O Município opôs Embargos de Declaração no Id no 10465497. Sendo rejeitados no ID no 10465498.

Contra essa sentença, insurgiu o
Município de Jaciara
, sustentando que, a parte embargada postulou pedido de cumprimento de sentença de incorporação imediata de 11,98% em sua remuneração sem que sequer tenha havido a constatação do percentual hipotético de 11,98%, todavia, pela própria natureza do objeto da liquidação, diferenças salariais não apuradas no feito do tempo de conversão do URV, a liquidação de sentença deve ser por arbitramento (perícia) em decorrência da complexidade dos cálculos.

Argumenta, ainda, que, a necessidade da liquidação por arbitramento é causa impeditiva da obrigação do reajuste salarial imediato, razão de um possível EXCESSO DE EXECUÇÃO, seja pela própria iliquidez e inexigibilidade até a efetiva liquidação de diferença até então não apurada neste feito, mas que em outro caso semelhante indicou outro percentual inferior e não de 11,98%.

O sr. Juiz julgou extinto o processo sem resolução de mérito por “perda superveniente do objeto, condenando o município embargante ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00, sob fundamento de que houve homologação da perícia contábil em outros feitos da mesma natureza da execução em apenso da qual constatou 7,21%, entendendo o juízo que não é mais caso de análise de mérito em decorrência da perda superveniente do objeto.

Pois bem.

Na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria, em face do instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica.

O C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o
592
.212/RN, a respeito da coisa julgada decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

-
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.{...
}. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012). [Destaquei]

Ademais, de acordo com entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores.

O tema foi bem abordado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

E ainda:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO.

Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
.

(Ap 65302/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/7/2017, Publicado no DJE 19/7/2017)

Assim, a jurisprudência desta Corte, está em consonância com a do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. {...}

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015).”

Dessa forma, a liquidação determinada na sentença já transitada em julgado tem por objetivo meramente apurar o
quantum
referente ao percentual de 11,98% devido ao servidor, até mesmo se devido, haja vista a possibilidade de tal defasagem já sido repassada parcial ou mesmo integralmente aos seus proventos.

Portanto, a sentença deve merece ser mantida, uma vez que a questão se encontra acobertada pelo manto da preclusão, o que impede a reabertura da discussão a respeito do tema.

Alega o Apelante em suas razões de recurso, que houve
error in judicando
e não restou demonstrado o efetivo prejuízo decorrente da conversão, ainda mais quando as provas documentais, evidenciam o efetivo pagamento de percentual de diferença oriundo da conversão do mês de março de 1994.

Assevera, ainda, que, ante a ausência de provas, não há que se falar em Responsabilidade do Município.

Em relação à apuração do direito do Agravado, em receber o valor resultante da perda salarial, ocorrida quando da conversão do Real em URV, é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento, haja vista que, conforme determinado na decisão monocrática, somente em liquidação de sentença, é que será apurado a efetiva defasagem, e o percentual devido, e, ainda, quanto à alegação de que o
decisum,
que determinou a realização de liquidação de sentença, e que os Exequentes apenas aplicaram o percentual de 11,98% mediante simples cálculo aritmético, foi verificado que havia possibilidade de deferimento, sendo, portanto, deferida a liminar.

Ocorre que, o Requerente, ora Apelante, opôs embargos à Execução de um cumprimento de sentença de uma decisão transitada em julgado. Sendo assim, a apelação não merece prosperar pelos fatos a seguir.

Isso porque, o Embargante, ora Apelante, não trouxe fatos novos aos autos, apenas querendo rediscutir a mesma matéria em face de um instituto de sentença julgada e transitada em julgado. Por estes motivos o STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 592.212/RN, decidiu a respeito,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

-
A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.{...
}. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito.

(RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 3/4/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)

Ademais, como bem anotado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no Recurso de Apelação Cível no 85268/2016,
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido,
razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração dos servidores.

Confira-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SNETENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014.
Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.
(Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016). [Destaquei]

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. J
uízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 19/12/2016) [Destaquei]

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira da servidora Apelada, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94.

Sendo assim, a liquidação determinada na sentença que já foi transitada em julgado possui o mesmo objetivo, que foi a apuração sobre o percentual de 11,98%.

Dos Honorários Advocatícios

No que concerne à condenação dos honorários advocatícios, tenho que estes devem ser adequados.

O art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos no inciso I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que, a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, possui reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa,
os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto, acompanho o voto do relator Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (1o VOGAL)

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022